Tribunal: TJMT
Processo: 0040192-20.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040192-20.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO FARDAMENTO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. ERRO MATERIAL E OMISSÕES CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por associação representativa de militares estaduais (ASSOADE), em face de acórdão que reconheceu o direito ao pagamento do auxílio fardamento apenas no exercício de 2005, mantendo a improcedência em relação aos anos posteriores. A embargante alegou erro material quanto ao ano reconhecido, omissão sobre a análise dos arts. 95 e 97 do CDC, omissão quanto à fixação de juros e correção monetária conforme Tema 810/STF e ausência de fixação adequada da verba honorária. Após rejeição inicial dos embargos, o STJ deu provimento ao AREsp nº 2105519/MT para determinar sua reapreciação, ante a omissão reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) corrigir erro material quanto ao ano de reconhecimento do direito ao auxílio fardamento; (ii) sanar omissão quanto à análise dos arts. 95 e 97 do CDC, que tratam da sentença genérica nas ações coletivas; (iii) sanar omissão relativa à fixação dos critérios legais de correção monetária e juros moratórios, bem como reavaliar os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em erro material ao reconhecer o direito ao auxílio fardamento apenas no ano de 2005, quando o correto seria o exercício de 2006, último período anterior à regulamentação do art. 80-A da LC nº 231/2005, promovida pelo Decreto nº 8.178/2006.

4.

Ainda que não expressamente mencionados, os arts. 95 e 97 do CDC foram considerados na fundamentação ao reconhecer que a responsabilização estatal depende de prova individual da aquisição do fardamento após 2006, sendo legítima a improcedência quanto aos períodos posteriores, sem ofensa à sistemática da sentença genérica.

5.

A sentença genérica prevista no CDC se refere à extensão quantitativa do direito, não se confundindo com declaração genérica do próprio direito material. O reconhecimento do direito ao auxílio fardamento para o ano de 2006 atende à exigência de certeza da decisão (CPC, art. 492, parágrafo único), restando incabível condenação genérica quanto aos períodos que demandam comprovação individual do dano.

6.

Omissão quanto aos consectários legais é sanada para estabelecer os critérios conforme o Tema 810 do STF: correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o valor seria devido (mês de aniversário do servidor em 2006), e juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação válida.

7.

Diante do parcial provimento da apelação, revoga-se a condenação de honorários sucumbenciais anteriormente imposta à parte autora, impondo-se tal ônus à parte requerida, com fixação posterior do valor na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do direito ao auxílio fardamento deve considerar o exercício de 2006 como o último período anterior à regulamentação pelo Decreto nº 8.178/2006, corrigindo-se eventual erro material quanto ao ano.

2.

Os arts. 95 e 97 do CDC não impõem condenação genérica quando há necessidade de comprovação individual do dano, sendo legítima a improcedência quanto aos períodos pós-regulamentação.

3.

Os critérios de correção monetária e juros moratórios devem seguir o Tema 810 do STF, aplicando-se o IPCA-E e os índices da poupança, respectivamente.

4.

A fixação da verba honorária deve observar o resultado final do recurso, sendo afastada a condenação do autor em caso de provimento parcial da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 492, parágrafo único; CDC, arts. 95 e 97; CF/1988, art. 5º, XXXV; LC nº 231/2005, art. 80-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt no REsp 1.724.754/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.12.2020; STJ, AgInt na Rcl 38.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITARES DE MATO GROSSO – ASSOADE
, em face do
acórdão de fls. 297484507
, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
deu parcial provimento à apelação
para reconhecer o direito da categoria ao
pagamento do auxílio fardamento previsto na LC nº 231/2005
,
somente em relação ao ano de 2005
, mantendo a improcedência quanto aos períodos posteriores.

A embargante alega: e
rro material
, sustentando que o acórdão incorreu em equívoco ao limitar o direito ao ano de 2005, quando o correto seria 2006, último período anterior à regulamentação do Decreto nº 8.178/2006; o
missão
quanto ao
enfrentamento dos arts. 95 e 97 do CDC
, que determinam, nas ações coletivas, sentença genérica de procedência; a
usência de fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios
, conforme o
Tema 810/STF
.

Requer o saneamento das omissões e do erro material, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, pugna pela
rejeição dos embargos
, alegando inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Rejeitados os aclaratórios, o Autor/Embargante apresentou recursos especial e extraordinário.

O E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo em Recurso Especial.

Os autos retornam para novo julgamento destes embargos, em razão do acórdão do
Superior Tribunal de Justiça
, que
deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2105519/MT
,
anulando a decisão anterior dos embargos
por
omissão quanto à análise dos arts. 95 e 97 do CDC
e determinando a reapreciação da matéria.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

1. Do erro material

Assiste razão à embargante.

O acórdão embargado reconheceu o direito ao pagamento do
auxílio fardamento apenas no exercício de 2005
, considerando-o devido “
independentemente de qualquer condição, no que concerne ao período anterior à regulamentação do art. 80-A da LC 244/2006 pelo Decreto nº 8.178/2006
”.

Contudo, a
LC nº 244/2006
foi publicada em
17 de abril de 2006
, e o
Decreto nº 8.178/2006
— que regulamentou a matéria — foi editado somente em
4 de outubro de 2006
. Assim, o período
anterior à regulamentação
abrange o exercício de
2006
, e não o de 2005.

Dessa forma,
corrige-se o erro material
, para constar que o direito é devido
no exercício de 2006
, último período anterior à regulamentação do benefício.

2. Da omissão quanto à apreciação dos arts. 95 e 97 do CDC

Atendendo à determinação do STJ, cumpre apreciar a questão sob o prisma dos
arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor
, que tratam da
sentença genérica nas ações coletivas
.

Com efeito, a ação foi proposta pela associação embargante na qualidade de
substituta processual
, buscando o reconhecimento do direito ao
auxílio fardamento
a todos os associados (cabos e soldados) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Nos termos do
art. 95 do CDC
, sendo o pedido coletivo procedente, a sentença deve limitar-se a
declarar a responsabilidade do réu
, cabendo a
comprovação individual do dano e da indenização na fase de liquidação
(art. 97).

No caso em exame, o
acórdão embargado reconheceu parcialmente o direito material
— apenas no período anterior à regulamentação (agora corrigido para 2006) — e negou-o quanto aos demais anos, por ausência de comprovação de aquisição do fardamento pelos beneficiários.

Assim, embora não tenha sido expressamente mencionado no julgado anterior, o colegiado efetivamente apreciou o mérito sob a ótica da
responsabilidade estatal
e da
necessidade de prova individual para a indenização
, sendo possível apenas
sanar a omissão formal
, registrando que os
arts. 95 e 97 do CDC foram considerados
, sem alteração do resultado do julgamento, visto que o direito foi negado para os períodos posteriores à regulamentação por razões materiais.

Ademais, cumpre ponderar que,
em se tratando de direitos coletivos homogêneos
, a natureza genérica da sentença limita-se à
quantificação ou individualização do direito
, jamais ao
reconhecimento do próprio bem da vida
.

Com efeito, quando o legislador consumerista permite a prolação de
sentença genérica
, refere-se à extensão quantitativa do direito — ou seja, à apuração do valor indenizatório e identificação dos beneficiários — e
não à declaração genérica do direito material
. A procedência ou improcedência da pretensão coletiva deve sempre se referir ao núcleo homogêneo do direito discutido, em conformidade com o art. 492, parágrafo único, do CPC, que impõe que
“
a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”
.

Logo,
não se pode confundir sentença genérica com sentença incerta ou condicional
. O direito material deve ser declarado de forma certa — procedente ou improcedente —, e apenas a
liquidação ou individualização pecuniária
é que assume contornos genéricos.

Sobre o tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao estabelecer que o processo coletivo se desdobra em
duas fases distintas
: (i) a de
cognição principal
, destinada ao acertamento do
núcleo homogêneo do direito coletivo
; e (ii) a de
liquidação ou cumprimento de sentença
, voltada à
individualização e quantificação
dos direitos reconhecidos.

Nesse sentido:

“O espectro de conhecimento da sentença genérica em ação coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, reflete-se do núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada (...), fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos, aferível apenas em posterior execução ou ação de cumprimento.” (
STJ
, AgInt no REsp 1.724.754/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 1º/12/2020).

E ainda:

“O desdobramento da atividade cognitiva no processo coletivo em duas fases — uma de cognição principal, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e outra, de necessária cognição complementar, conduzindo à satisfação individual e heterogênea do direito — diferencia completamente a liquidação da sentença coletiva da individual.”
(
STJ
, AgInt na Rcl 38.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, DJe 29/10/2019).

No caso concreto, o acórdão embargado não versou sobre
quantificação ou individualização do direito
, mas sobre o
próprio bem da vida
— se os substituídos da apelante teriam ou não direito ao recebimento do
etapa fardamento
nos exercícios de 2006 a 2010.

Nesse aspecto, entendeu-se de forma
acertada
que,
a partir da regulamentação do art. 80-A da LC nº 231/2005 pelo Decreto nº 8.178/2006
, a indenização passou a depender de
comprovação individual do dispêndio
, razão pela qual
não há falar em condenação genérica
, mas em
improcedência de mérito
quanto aos períodos posteriores.

Assim, os
argumentos da embargante não têm o condão de modificar o resultado do acórdão
, limitando-se a ensejar o
saneamento da omissão formal
, com o registro expresso da análise dos arts. 95 e 97 do CDC,
sem efeitos infringentes
.

3. Da omissão quanto aos consectários legais

Com razão a embargante. O acórdão embargado não fixou expressamente os
critérios de correção monetária e juros moratórios
.

Sanando a omissão, fixam-se os parâmetros conforme o entendimento do
Tema 810 do STF (RE 870.947/SE)
: c
orreção monetária:
pelo
IPCA-E
, desde a data em que o valor seria devido (mês de aniversário do servidor no exercício de 2006); e j
uros moratórios:
pelos índices aplicáveis à
caderneta de poupança
, a partir da
citação válida
.

No que se refere aos honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso, revogo a condenação imposta à parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e, por consequência, condeno a parte Apelada/Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto
, em cumprimento à determinação do
Superior Tribunal de Justiça
,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos pela
ASSOADE
, para: c
orrigir erro material
, reconhecendo que o direito ao pagamento do auxílio fardamento é devido
no exercício de 2006
, e não 2005; s
anar a omissão quanto à análise dos arts. 95 e 97 do CDC
, consignando expressamente sua apreciação; f
ixar os critérios de correção monetária e juros moratórios
nos termos do
Tema 810/STF
; e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao autor/embargante, condenando o requerido ao pagamento de honorários, a ser fixado na liquidação da sentença; e mantenho
inalterado o acórdão nos demais pontos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026